Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737874-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JUDKAL COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão (id 106841573 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Funda que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (feito n. 0707113-09.09.201.8.07.0017), ajuizada pelo ora agravante contra Judkal Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda., determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Intime-se o agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do recurso em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator